Tribunal: TJBA
Processo: 8029783-17.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029783-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ROBERTO NERIS DA SILVA Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado, de que o peticionante goza de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da sua família. II – O agravante declara expressamente que é profissional autônomo, mas não junta nenhum documento para comprovar que a renda mensal auferida não é suficiente para pagar as custas processuais, como, por exemplo, as últimas declarações de imposto de renda. Apenas junta extratos do NUBANK, documentos estes que, por si sós, são insuficientes para comprovar a insuficiência financeira. Ademais, a discussão do processo principal refere-se à aquisição de um veículo no valor superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que não condiz com a situação de uma pessoa desempregada e de parcos recursos financeiros. III – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8029783-17.2022.8.05.0000, figurando como agravante JOSÉ ROBERTO NERIS DA SILVA e como agravado o BANCO SAFRA S A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2022. Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR Procurador de Justiça